Tribunal: TJDFT
Processo: 0710444-18.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. CRIME CONEXO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESISTENCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CLARA E INQUESTIONÁVEL DA AUSÊNCIA DE “ANIMUS NECANDI”. VERSÕES CONFLITANTES. ANÁLISE DA COMPETÊNCIA DO JUIZ NATURAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por réu pronunciado por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (121, § 2o, incisos II, c/c artigo 14, caput, ambos do Código Penal; e artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003).
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a declaração de nulidade da decisão de pronúncia, por ausência de fundamentação; (ii) analisar a tese de despronúncia do réu, tendo em vista que agiu em legítima defesa; (iii) examinar o pedido de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, em razão da ausência de “animus necandi” e da desistência voluntária (iv) apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva.
III – Razões de decidir:
3. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
4. Nos termos artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal a fundamentação da pronúncia é limitada a indicar os requisitos expostos, o dispositivo legal em que estaria incurso o réu, as circunstâncias qualificadoras e os delitos conexos. Não há, portanto, a incursão aprofundada do mérito, sob pena de usurpar a competência constitucional do Conselho de Sentença, juiz natural da causa. Assim, não há falar em ausência de fundamentação se a argumentação do Juiz, ainda que eventualmente concisa, atende a exigência constitucional do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e o estabelecido no Tema n. 339 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.
5. Diante da presença de mais de uma versão sobre os fatos e existentes provas da materialidade e indícios de autoria, o Conselho de Sentença é o competente para analisar e decidir sobre as teses defensivas.
6. Constatados elementos indiciários que subsidiam as versões conflitantes, inviável acolher, de pronto, as teses de despronúncia por legítima defesa ou desclassificação por ausência de “animus necandi” (desistência voluntária), de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
IV – Dispositivo:
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.